Tribunal: TJDFT
Processo: 0707791-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E LEGALIDADE.
1. A avaliação psicológica em concursos públicos deve observar previsão legal, critérios objetivos e possibilidade de recurso.
2. No concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital no 04/2023-DGP/PMDF), a exigência de exame psicotécnico encontra respaldo legal no art. 11, da Lei no 7.289/84, e no art. 62, da Lei Distrital no 4.949/12.
3. O art. 62, da Lei Distrital no 4.949/12, exige apenas que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora composta por especialistas, mas não impõe a necessidade de assinatura individual na resposta ao recurso administrativo, pois não se trata de elaboração de novo laudo, apenas análise dos argumentos do candidato.
4. A revisão judicial da avaliação psicológica deve se restringir à legalidade do procedimento, sem adentrar o mérito da análise técnica, salvo comprovação de ilegalidade manifesta. Ausente ilegalidade, subjetividade excessiva ou afronta ao contraditório, não há fundamento para a anulação da fase do certame.
5. Apelação não provida.